Tribunal: TJES
Processo: 5001936-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001936-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO VITOR COSTA SANTANA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 04/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de conhecimento” (processo n. 5001593-69.2023.8.08.0035), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado (id 21006812 dos autos eletrônicos de origem), para determinar ao Agravante que viabilize a sua reintegração (do Agravado) no concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame.

Aduz o Agravante (id 4377199), em síntese, que não houve ilegalidade na exigência de aprovação em exame psicossomático para que o candidato seja considerado apto para o exercício da função e que a previsão editalícia estaria consentânea com o entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que exigiria um
grau mínimo de objetividade
em relação aos critérios do exame psicotécnico.

Pelas contrarrazões id 4505311, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

*

A SRA. ADVOGADA HELEN COSTA SANTANA:-

Boa tarde a todos os nobres Desembargadores e a todos os presentes.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado Espírito Santo contra a decisão que deferiu antecipação de tutela, requerida pelo agravado, para determinar sua reintegração no concurso público para ingresso na carreira de soldado do corpo de bombeiros militar.

Destaco três pontos. Em primeiro lugar o edital em questão não traz expressamente o estabelecimento do perfil psicográfico do cargo de soldado combatente do corpo de bombeiros. O item 21.1 do edital limita-se a mencionar que o candidato será apto se apresentar:
a
)
resultados de características de personalidade compatíveis com o cargo,
sem esclarecer quais seriam as características compatíveis e
b
)
características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano ou de 50% ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico;
sem prever, contudo, quais seriam as tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

E ainda, ao falarem ou características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais a percentil mediano ou de 50% ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico, o edital parece autorizar uma escolha do examinador, o que torna subjetiva a análise da aptidão do candidato.

O segundo ponto a destacar é quanto os requisitos restritivos ou impeditivos o edital previu apenas a título exemplificativo. O próprio edital fala em, por exemplo, agressividade inadequada e impulsividade exacerbada, utilizando-se, portanto, de termos genéricos como inadequada ou exacerbada, além de não indicar um rol taxativo das características restritivas ou impeditivas para que o candidato ocupe aquele cargo. Assim, também por esse ponto, traz uma escolha subjetiva na análise do candidato.

Portanto, o edital não possui objetividade mínima esperada. Inclusive, o item 21.15 do edital previa que
demais informações a respeito da avaliação psicológica constariam em edital específico
, que sequer foi publicado. Ao prever que outras informações a respeito da avaliação psicológica seriam prestadas em edital específico, o próprio edital se auto-intitula insuficiente.

Em terceiro lugar, o último ponto que venho destacar, é que a objetividade não deve estar presente apenas no edital, mas também na divulgação de resultados, a fim de viabilizar a interposição de recursos.

No caso em questão, o recurso administrativo é previsto no edital. Contudo, conforme dito na decisão agravada, o atestado psicológico apresentado a parte não faz referência ao patamar obtido nos aspectos de raciocínio e habilidade específica, o que prejudica a interposição de recurso administrativo.

Recentemente esta egrégia Câmara Civil já analisou o edital aqui em questão em duas oportunidades, nos agravos de instrumento 5000745-90/2023, e no 5000381-21/2023.

Por fim, destaco um trecho do voto do eminente Desembargador Ewerton no julgamento do agravo de instrumento 5000381-21/2023, em que foi analisado o caso idêntico ao dos autos, mesmo edital, mesmo concurso público:
A ausência do laudo disponibilizado do resultado pela banca da pontuação em cada item avaliado, conduz à conclusão de que pode ter sido utilizado critérios subjetivos na avaliação, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da
isonomia
. Além disso, a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo por que sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso.
Trata-se do mesmo edital e os laudos foram confeccionados nos mesmos moldes, tanto no caso que citei agora como no caso dos autos.

Por isso, peço pela manutenção da decisão agravada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de conhecimento” (processo n. 5001593-69.2023.8.08.0035), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado (id 21006812 dos autos eletrônicos de origem) para determinar ao Agravante que viabilize a reintegração do Agravado no concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame.

Aduz o Agravante (id 4377199), em síntese, que não houve ilegalidade na exigência de aprovação em exame psicossomático para que o candidato seja considerado apto para o exercício da função e que a previsão editalícia estaria consentânea com o entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que exigiria um
grau mínimo de objetividade
em relação aos critérios do exame psicotécnico.

Pelas contrarrazões id 4505311, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

No caso em apreço, o requerente aduz que a previsão do exame psicossomático do EDITAL DE ABERTURA No 01/2022, de 04 de abril de 2022, do CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QPCBM) é ilegítima por prever critérios “demasiado subjetivos” para o referido exame.

Analisado o edital em apreço, verifico que a avaliação psicológica está prevista no item 21, do qual extraio os seguintes pontos de relevância, no que tange aos critérios de avaliação:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Assim, tem-se da previsão editalícia que para obtenção da aprovação na prova psicológica, o candidato deverá apresentar raciocínio espacial, lógico e verbal e atenção concentrada/sustentada, dividida/difusa e memória visual em patamar maior ou igual ao percentil mediano ou de cinquenta por cento ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição e cada instrumento psicológico. Em adição, a personalidade deverá ser “compatível com o cargo” e não apresentar os requisitos restritivos ou impeditivos.

Analisada a questão, em cognição sumária, concluo que
os parâmetros relacionados ao aspecto da personalidade não atendem ao mínimo de objetividade esperado para um concurso público, tendo em vista que não especifica sequer o nível mínimo necessário para que as habilidades listadas no item 21.12, alínea ‘c’, do edital de abertura, sejam consideradas “compatíveis” com o cargo, e apenas a título exemplificativo lista 2 (dois) requisitos impeditivos/restritivos, utilizando-se de termos genéricos como “inadequada” ou “exarcebada”
.

Merece menção que
o atestado psicológico (ID 20891142) apresentado à parte autora não faz referência ao patamar obtido pela mesma nos aspectos de raciocínio e habilidade específica, que, segundo o edital, deveria ser apresentado na forma de percentil mediano ou porcentagem ou em “parâmetros previstos nas tabelas de aferição”
.

Pelo exposto, merece concessão a tutela pretendida.

(...)”

Vê-se, portanto, que embora não haja dúvida quanto à possibilidade de submissão de candidato à avaliação psicossomática, no caso concreto, a despeito do que alega o Agravante, não restou demonstrado que se tenham adotados critérios objetivos para aferição do perfil psicológico do candidato, consoante se verifica no “Atestado Psicológico” fornecido pela banca examinadora (id 20891142 dos autos eletrônicos de origem), conforme já decidiu este Egrégio Tribunal e Justiça no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência em Agravo de Instrumento no 0916384-05.2009.8.08.0000.

Isso porque, como consignado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, não se observou a disposição inserta no item 21.14 do edital, que dispõe que o resultado da avaliação do candidato deve ser apresentado considerando critérios objetivos, isto é, o percentil mediano, 50% (cinquenta por cento) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Confira-se:

“21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto o Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENT
O: 22/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vila Velha que, em síntese, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo reintegre o agravado no concurso público regido pelo edital nº 001/2022, para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro do Corpo Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).

O eminente relator, Des. Annibal de Rezende Lima, no que foi acompanhada pela eminente Des. Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e a ele negou provimento, ao fundamento, em resumo, de que não houve observância às regras do edital, sobretudo quanto à necessidade de adoção de critérios objetivos na avaliação psicossomática.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegaram os eminentes pares, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo

eminente relator.

É como voto.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001936-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO VITOR COSTA SANTANA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de conhecimento” (processo n. 5001593-69.2023.8.08.0035), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado (id 21006812 dos autos eletrônicos de origem) para determinar ao Agravante que viabilize a reintegração do Agravado no concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame.

Aduz o Agravante (id 4377199), em síntese, que não houve ilegalidade na exigência de aprovação em exame psicossomático para que o candidato seja considerado apto para o exercício da função e que a previsão editalícia estaria consentânea com o entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que exigiria um
grau mínimo de objetividade
em relação aos critérios do exame psicotécnico.

Pelas contrarrazões id 4505311, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

No caso em apreço, o requerente aduz que a previsão do exame psicossomático do EDITAL DE ABERTURA No 01/2022, de 04 de abril de 2022, do CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QPCBM) é ilegítima por prever critérios “demasiado subjetivos” para o referido exame.

Analisado o edital em apreço, verifico que a avaliação psicológica está prevista no item 21, do qual extraio os seguintes pontos de relevância, no que tange aos critérios de avaliação:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Assim, tem-se da previsão editalícia que para obtenção da aprovação na prova psicológica, o candidato deverá apresentar raciocínio espacial, lógico e verbal e atenção concentrada/sustentada, dividida/difusa e memória visual em patamar maior ou igual ao percentil mediano ou de cinquenta por cento ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição e cada instrumento psicológico. Em adição, a personalidade deverá ser “compatível com o cargo” e não apresentar os requisitos restritivos ou impeditivos.

Analisada a questão, em cognição sumária, concluo que
os parâmetros relacionados ao aspecto da personalidade não atendem ao mínimo de objetividade esperado para um concurso público, tendo em vista que não especifica sequer o nível mínimo necessário para que as habilidades listadas no item 21.12, alínea ‘c’, do edital de abertura, sejam consideradas “compatíveis” com o cargo, e apenas a título exemplificativo lista 2 (dois) requisitos impeditivos/restritivos, utilizando-se de termos genéricos como “inadequada” ou “exarcebada”
.

Merece menção que
o atestado psicológico (ID 20891142) apresentado à parte autora não faz referência ao patamar obtido pela mesma nos aspectos de raciocínio e habilidade específica, que, segundo o edital, deveria ser apresentado na forma de percentil mediano ou porcentagem ou em “parâmetros previstos nas tabelas de aferição”
.

Pelo exposto, merece concessão a tutela pretendida.

(...)”

Vê-se, portanto, que embora não haja dúvida quanto à possibilidade de submissão de candidato à avaliação psicossomática, no caso concreto, a despeito do que alega o Agravante, não restou demonstrado que se tenham adotados critérios objetivos para aferição do perfil psicológico do candidato, consoante se verifica no “Atestado Psicológico” fornecido pela banca examinadora (id 20891142 dos autos eletrônicos de origem), conforme já decidiu este Egrégio Tribunal e Justiça no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência em Agravo de Instrumento no 0916384-05.2009.8.08.0000.

Isso porque, como consignado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, não se observou a disposição inserta no item 21.14 do edital, que dispõe que o resultado da avaliação do candidato deve ser apresentado considerando critérios objetivos, isto é, o percentil mediano, 50% (cinquenta por cento) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Confira-se:

“21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/7/2023.

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Respeitosamente peço vista dos autos.

Relator
: Desembargadora
Annibal de Rezend
e
Lima

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vila Velha que, em síntese,
deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo reintegre o agravado no concurso público regido pelo edital nº 001/2022, para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro do Corpo Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).

O
eminente relator, Des.
Annibal de Rezende Lima,
n
o que foi acompanhada pel
a
eminente Des.
Janete Vargas Simões,
conheceu do recurso e a ele negou provimento, ao fundamento, em resumo, d
e que não houve observância às regras do edital, sobretudo quanto à necessidade de adoção de critérios objetivos na avaliação psicossomática.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que cheg
aram
o
s
eminente
s pares, razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pel
o
eminente relator.

É como voto.